Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-11.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte ré ao custeio do procedimento médico pleiteado e negar a compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade na interposição do recurso; e (ii) se deve ser fixada compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que objetiva a condenação da parte ré ao pagamento de compensação por danos morais, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Se o consumidor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo demonstrado a existência de prévio requerimento e negativa do plano de saúde quanto ao tratamento médico necessário, não há falar em compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.